Tribunal: TJDFT
Processo: 0752980-13.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0752980-13.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDERSON LOUSAN DO NASCIMENTO POUBEL AGRAVADO: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ANDERSON LOUSAN DO NASCIMENTO POUBEL contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Vigésima Segunda Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento Individual de Sentença Coletiva, Feito no 0705347-37.2019.8.07.0001, manejado pelo Agravante em desfavor de MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A., consignou, nos termos de decisão anterior, que o Feito originário deve aguardar o julgamento do Agravo de Instrumento (0750171-50.2020.8.07.0000) interposto contra aquela decisão. A referida decisão foi proferida nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Encaminhem-se, ao eminente Relator do agravo de instrumento interposto, as informações prestadas por meio do ofício de ID78315070. Após, tendo a decisão de ID75365890 condicionado o prosseguimento do feito à preclusão, aguarde-se o julgamento do recurso.” Os Embargos de Declaração manejados pelo ora Agravante da origem foram assim rejeitados: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Por considerar ‘contraditória’ a decisão de ID78355950, que condicionou o prosseguimento da marcha executiva à preclusão da decisão de ID75365890, atualmente submetida a revisão por meio de agravo de instrumento, interpôs a parte credora embargos de declaração (ID78857492). Sustenta que o decisório teria incorrido em ‘contradição’ com a decisão proferida pelo eminente Relator do agravo, que, em exame da liminar recursal vindicada, teria deixado de emprestar efeito suspensivo ao recurso. Reclamou, assim, o provimento dos declaratórios, sendo-lhes conferidos efeitos infringentes, para que, sanado o vício apontado, venha o feito a prosseguir em seus atos satisfativos, independentemente do advento da preclusão. Relatei o necessário. Decido. Conheço dos embargos, posto que tempestivos, deixando de oportunizar manifestação da contraparte, dada a ausência de prejuízo na hipótese concretamente examinada, em que não comporta acolhida o recurso. Os embargos de declaração não se prestam, em regra, à alteração da decisão, visto que têm a finalidade precípua de integração do provimento jurisdicional eivado de omissão, contradição, erro material ou obscuridade. No caso, não há qualquer desses vícios, percebendo-se que, em verdade, pretende o embargante a modificação do ato decisório, de modo a afastar o óbice atualmente verificado ao pronto prosseguimento da marcha executiva. Na linha do que dispõe o disposto no artigo 1.022, inciso I, do CPC, a contradição passível de ser atacada pelos declaratórios deve ser, por óbvio, compreendida como aquela eventualmente verificada entre os fundamentos lançados no ato decisório e a sua conclusão (contradição interna), o que, a toda evidência, não se confunde com a divergência entre o teor do provimento e aquilo que entende a parte que deveria sê-lo, tampouco aquela advinda do cotejo de situações diversas ou do entendimento manifestado por outros órgãos jurisdicionais. Na hipótese, conquanto não tenha sido atribuído efeito suspensivo ao agravo de instrumento, o prosseguimento do feito restou condicionado ao advento da preclusão pela própria decisão agravada (cujos efeitos emanam de pronto), o que afasta, portanto, qualquer contrariedade ao provimento exarado em sede de admissibilidade recursal. Cabe asseverar que, na hipótese, a bem da segurança jurídica, a consolidação do decisório de ID73568118 constitui medida imprescindível, haja vista que a questão solvida, que diz com a garantia do adimplemento obrigacional e com a incidência de encargos legais de mora, irradia evidentes reflexos na composição da obrigação exequenda, ou mesmo em sua satisfação. Assim, não se concebe, por absoluta impropriedade técnica, o manejo dos declaratórios, quando o que pretende a parte é discutir teses ou arrostar a decisão judicial que a ela não se mostrou integralmente satisfatória. Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração, mantendo incólume, nesta sede singular, a decisão de ID75365890.” Discorre o Agravante acerca do trâmite do Feito originário e afirma que “as decisões do juízo não correspondem-se entre si, sendo atribuído efeito suspensivo material ainda que não exposto formalmente, o que além de ser vedado em decorrência da lei, também vai de encontro com a primeira decisão do juízo a quo, motivo este, suficiente para que seja determinado o prosseguimento do feito em homenagem à segurança jurídica e os princípios de direito processual vigentes.” (Num. 22334245 - Pág. 11). Pede antecipação dos efeitos da tutela recursal e posterior confirmação no julgamento do mérito do Agravo de Instrumento para “determinar o imediato prosseguimento do feito, sob pena de dupla inobservância da decisão do Tribunal de Justiça do Estado” (Num. 22334245 - Pág. 14). Preparo regular (Num. 22334247 e 22334252). É o relatório. Passo a decidir unipessoalmente. A leitura atenta dos autos indica que o recurso manejado constitui uma tentativa de rediscutir matéria já apreciada anteriormente pelo Juiz singular, com a qual se conformou o Agravante, porquanto não interpôs oportunamente recurso de Agravo, operando-se a preclusão. A decisão ora agravada, quanto ao prosseguimento do Feito originário, possui o mesmo conteúdo daquela proferida anteriormente, em 23/10/2020, em que foram rejeitados os Embargos de Declaração interpostos pela Devedora, ora Agravada: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Cuida-se de recurso de embargos de declaração, interposto pela executada (ID 74068456), sob o fundamento de que a decisão de ID 73568118 padeceria de obscuridade, eis que não teria observado a transação anteriormente realizada entre as partes e o termo final da correção monetária, bem como teria, equivocadamente, fixado multa e honorários sobre valor definido na impugnação. Conheço dos embargos, posto que tempestivos, deixando de oportunizar manifestação da contraparte, dada a ausência de prejuízo na hipótese concretamente examinada, em que não comporta provimento ao recurso. Como é cediço, os embargos de declaração não se prestam, em regra, à alteração da decisão, visto que têm a finalidade precípua de integração do julgado eivado de omissão, contradição, erro material ou obscuridade. No caso, não há qualquer desses vícios, percebendo-se que, em verdade, pretende a parte embargante a modificação da decisão, de modo a ajustá-la ao seu particular entendimento, o que não se concebe na estreita via dos declaratórios. A decisão se encontra suficientemente clara e fundamentada, não padecendo, assim, de qualquer omissão ou contradição que a invalide ou mereça ser sanada nesta via singular. Com efeito, a decisão embargada, de forma clara e objetiva, pontuou-se, fundamentadamente, a linha de entendimento perfilada, razão pela qual não se concebe, por absoluta impropriedade técnica, o manejo dos declaratórios, quando o que pretende a parte embargante é arrostar o entendimento judicial que a ela não se mostrou favorável. Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração, mantendo incólume, nesta sede singular, a decisão de ID 3568118. Preclusa esta decisão, tornem os autos conclusos para apreciação do pleito formulado sob o ID 74242073.” (Grifei). Nesse descortino, por intermédio da decisão interlocutória acima transcrita, o Magistrado a quo condicionou o prosseguimento do Feito à preclusão do referido ato, o que ainda não ocorreu em razão da interposição de Agravo de Instrumento (0750171-50.2020.8.07.0000) pela contraparte. Trata-se, portanto, de recurso interposto contra ato judicial sucessivo e sobreposto, incidente sobre o mesmo conteúdo fático que, quanto ao prosseguimento do Feito originário, não possui em si caráter decisório, uma vez que apenas reflete o que já definido por ocasião da decisão proferida em 23/10/2020, impedindo que seja reapreciada em sede de Agravo de Instrumento, sob pena de se atentar contra a segurança jurídica que deve decorrer das relações processuais revestidas pelo manto da preclusão. É certo que o instituto de preclusão está diretamente vinculado ao sentido de que o processo se desenvolva, primeiramente em atos e, após, em fases, tendentes ao futuro, no escopo de se alcançar a prestação jurisdicional almejada pelo jurisdicionado. Por outro lado, é preciso entender a dinâmica processual e a preclusão na perspectiva de ônus que recai sobre as partes, uma vez que da prática do ato surtirão efeitos práticos benéficos e, na sua falta, inevitáveis sanções. De tal sorte, não havendo a interposição do recurso adequado, em ato contínuo à decisão primeva, inafastável a ocorrência da preclusão quanto à necessidade de se aguardar o julgamento do Agravo de Instrumento (0750171-50.2020.8.07.0000) para o prosseguimento do Feito originário. Com amparo na mesma conclusão, mostra-se incabível a renovação da matéria em sede recursal, conforme disposto no artigo 507 do Código de Processo Civil, que dispõe ser “vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”. Quanto ao tema do inconformismo contra decisão preclusa, transcrevo abaixo arestos desta Corte de Justiça, in verbis: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA JÁ DECIDIDA ANTERIORMENTE. PRECLUSÃO. NEGATIVA DE CONHECIMENTO AO AI. DECISÃO MANTIDA. Revela-se manifestamente inadmissível o Agravo de Instrumento interposto contra ato judicial sucessivo e sobreposto, incidente sobre o mesmo conteúdo fático apreciado em decisão anterior, contra o qual não foi interposto oportunamente recurso de Agravo, possibilitando a ocorrência da preclusão temporal. Agravo Interno desprovido.” (Acórdão n.1103371, 07028058320188070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/06/2018, Publicado no DJE: 21/06/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEVANTAMENTO DE QUANTIA BLOQUEADA JUDICIALMENTE. RATIFICAÇÃO DE DECISÃO ANTERIOR. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO. INADMISSIBILIDADE. I - A r. decisão impugnada no agravo de instrumento apenas ratificou a anterior, acobertada pela preclusão, quanto ao levantamento da quantia depositada em Juízo somente após o trânsito em julgado da ação rescisória ajuizada pelo devedor. Mantido o não conhecimento do recurso, por inadmissibilidade. II - Agravo interno desprovido.” (Acórdão n.1111612, 07047068620188070000, Relator: VERA ANDRIGHI 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 25/07/2018, Publicado no DJE: 01/08/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ABATIMENTO DO VALOR DO IMÓVEL ADJUDICADO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Agravo interno contra decisão que não conheceu do agravo de instrumento interposto em face de decisão proferida no cumprimento de sentença, considerando que foi interposto contra decisão preclusa, que não foi objeto de recurso, tão somente de pedidos de reconsideração. 2. De acordo com o art. 507 do CPC, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. 3. O pedido de desistência da adjudicação do imóvel, formulado nas petições de ID 37000372 - Pág. 76/80 e 100/104 dos autos de origem, foi indeferido na decisão proferida em 6/12/2018. 4. A pretensão de abatimento dos valores referentes à adjudicação encontra-se preclusa, pois contra a decisão que indeferiu sua desistência não foram interpostos recursos. O ora agravante, na verdade, apresentou somente pedidos de reconsideração muito tempo depois, nas petições datadas de 15/8/2019 e 28/1/2020, diante da determinação judicial de correção da planilha de cálculo mediante decote do valor decorrente da adjudicação. 4.1. Incabível a rediscussão de matérias que já foram resolvidas por decisão interlocutória, quando a parte manteve-se inerte, não aviando o recurso cabível na ocasião devida, mas tão somente pedidos de reconsideração, os quais não suspendem ou interrompem o prazo para recurso, que é contado a partir da primeira decisão. 5. Jurisprudência: ‘(...) O pedido que constitui mero pleito de reconsideração não substitui o recurso devido nem suspende ou interrompe o prazo recursal. 3. Conforme jurisprudência consolidada deste Tribunal de Justiça, não tendo sido interposto o recurso de agravo de instrumento no momento oportuno, a decisão é atingida pela preclusão, o que impossibilita a reanálise da questão na mesma demanda, salvo exceções específicas, contidas no artigo 505 do Código de Processo Civil. 4. Agravo de instrumento não conhecido.’ (07125898420188070000, Relator: Cesar Loyola 2a Turma Cível, DJE: 14/11/2018). 6. Agravo interno improvido.” (Acórdão 1264300, 07059342820208070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2020, publicado no DJE: 22/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Não há necessidade de se observar o disposto nos artigos 10 e 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, uma vez que a presente decisão não trata de qualquer apreciação acerca da tese recursal e que não se vislumbra a possibilidade de regularização do recurso, já que o seu não conhecimento decorre da preclusão da matéria nele trazida. Com tais razões, por ser inadmissível o presente Agravo de Instrumento, não conheço do recurso, com fulcro nos artigos 932, inciso III, do Código de Processo Civil e 87, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT. I. Precluídas as vias impugnativas, cumpra-se o estatuído no art. 250 do RITJDFT. Brasília - DF, 18 de dezembro de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador